Tribunal: TJES
Processo: 0012860-89.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012860-89.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC.

2- Inexistência de omissão quanto à matéria ventilada nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

3- “quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte” (STJ, AgInt no REsp 1627296/SP).

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energias S.A.

em razão do Acórdão de ID 5985370, da lavra da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE. VERIFICAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Segundo precedentes do STJ, a lavratura de Termo de Ocorrência e Irregularidade, pela concessionária de energia elétrica, é considerada prova unilateral e insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia.

II – A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, e prevê que devem ser adotadas todas as providências para caracterização, inclusive a perícia técnica.

III - A apelante deixou de adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, na medida em que não observou os procedimentos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL para compor o conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade.

IV - O demonstrativo de cálculo de ‘consumo irregular’, realizado quando da inspeção (e não avaliação técnica específica), não possui o condão de traduzir o consumo faturado a menor, mormente quando a ausência de perícia técnica.

V – Recurso parcialmente provido.”

Nas razões de ID 6508429, sustenta-se que “
a respeitável turma julgadora deixou de se manifestar sobre questões-chave, quais sejam, (i) presença do autor no ato da lavratura do TOI, tendo inclusive o TOI sido assinado por ele, (ii) demonstrativo de cálculo de consumo Irregular, (iii) TOI e levantamento de carga, (iv) relatório com as informações pertinentes a instalação, (v) histórico de consumo, onde demonstra o degrau de consumo
”.

Requer, assim, “
a Embargante seja sanada a obscuridade aqui demonstrada, com a reforma da decisão para declarar legal e exigível o valor do TOI, conforme cálculo realizado nos moldes dos arts. 129, 130 e seguintes da Resolução. Ou, caso assim não se entenda,
sirvam os presentes declaratórios para provocar o prequestionamento da matéria suscitada
, especificamente com relação ao art. 21, XII, b, CF; art.2º, Lei 9427/1996; arts. 2º, 3º e 7º, Lei 8.078/90; arts. 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei 8.987/1995; arts. 1º, 319, 369, 371, 373 do CPC; arts. 884, 886 e 944 do CC; e arts. 129, 130, 170 e 172 da Resolução 414/2010, da ANEEL
”.

Da leitura integral do acórdão embargado, verifica-se que os questionamentos suscitados pela Embargante, ademais de irrelevantes, são incapazes de modificar a conclusão outrora emitida, restando claro que
os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da lide foram devidamente apreciados pela então Relatora.

Assim, inoportuna a manifestação da Embargante em sede recursal, inexistindo vícios hábeis a comprometer a integridade do julgado.

Acerca do prequestionamento apresentado, cumpre dizer que inexiste
necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.